Tribunal: TJBA
Processo: 8030855-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030855-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO AGRAVADO: ROBERTO ANDRADE AMORIM Advogado(s): TIAGO CARVALHO PEDREIRA, BRUNO NUNES MORAES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). READEQUAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu a multa cominatória originalmente fixada em R$ 181.500,00 para R$ 30.000,00. O agravante pretende o reconhecimento da nulidade da multa ou, subsidiariamente, nova redução, alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória poderia ser mantida, diante da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se o valor da multa, mesmo reduzido, se revela desproporcional ou irrazoável, justificando nova intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, conforme o art. 537 do CPC, não sendo dotadas de caráter indenizatório ou punitivo. 4. A possibilidade de modificação ou exclusão da multa está prevista no § 1º do art. 537 do CPC, sendo legítima quando evidenciada excessividade, insuficiência ou justa causa para o descumprimento. 5. A decisão agravada reduziu substancialmente a penalidade, ajustando-a aos parâmetros da razoabilidade, sem comprometer sua eficácia coercitiva, em consonância com o exercício legítimo do poder conferido ao juízo de origem. 6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não foi acompanhada de provas idôneas, ônus que incumbia ao agravante nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A obrigação judicial — retirada de gravame indevido sobre veículo — insere-se na atividade regular da instituição financeira, não havendo justificativa técnica plausível apresentada para o descumprimento. 8. A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes apenas em hipóteses de manifesta excessividade, o que não se verifica no caso concreto. 9. A decisão agravada respeita os princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A multa cominatória pode ser reduzida pelo juízo, a qualquer tempo, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A simples alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não elide a incidência da multa, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da alegada inviabilidade. 3. A revisão judicial do valor das astreintes exige a demonstração de manifesta excessividade, não se aplicando quando a sanção se revela compatível com a finalidade coercitiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8030855-34.2025.8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e, como agravado, Roberto Andrade Amorim. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça